Tribunal: STF
Processo: HC 239738
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 827.585/SP. 



    Pelo que se depreende, Gabriel Henrique Hilario da Costa foi condenado a 8 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003); enquanto Maria Vitoria de Oliveira Buzato foi condenada a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito descrito no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, reduzindo as penas de Gabriel para 5 anos de reclusão, em relação ao tráfico, 1 ano de detenção, pela posse ilegal de arma de fogo. A reprimenda de Maria foi fixada em 3 anos de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    A controvérsia diz respeito à legalidade da prisão e apreensão de substâncias entorpecentes e arma de fogo. 



    Inicialmente, destaco que a irresignação do paciente Gabriel Henrique já foi examinada nesta Corte, por ocasião do julgamento proferido no Habeas Corpus n. 754.722/SP. 



    Os fundamentos adotados no mandamus anterior não foram impugnados pela defesa, certificando-se o trânsito em julgado do feito no dia 21 de setembro de 2022. 



    Assim, diante da inadmissível reiteração de pedidos, fica obstaculizado o conhecimento de nova impetração em relação a GABRIEL HENRIQUE HILÁRIO DA COSTA. 



    […]



    Em relação à impetração de MARIA VITORIA DE OLIVEIRA BUZATO, a leitura atenta dos autos revela que a abordagem dos policiais foi precedida de informações prévias, no sentido de que um casal estava traficando drogas, ocasião em que realizaram buscas no veículo em que eram transportados e encontraram na bolsa da paciente 8 pedras de crack e uma quantia razoável de moeda, em espécie. Ato contínuo dirigiram para a residência do casal, logrando êxito em encontrar mais 766g de cocaína, uma pistola 9mm, 30 munições e 2 carregadores, além de R$ 20 (vinte mil, oitocentos e quarenta e cinco reais em cédulas), além de caderno com anotações relativas ao comércio ilícito, circunstâncias que autorizavam a atuação inicial da força pública. A propósito confiram-se fragmentos extraídos do julgado (fls. 604/607): 



    [..] tem-se que em decorrência das informações anteriores no sentido de que haviam indícios prévios de traficância praticada pelo casal, o que foi confirmado na abordagem e encontro de grande quantidade de variadas substâncias entorpecentes, houve sim justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 



    Nesse contexto, para se acolher a tese da defesa e concluir pela nulidade apontada, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: não havendo outra alternativa diante à ausência de autorização para o ingresso dos policiais em seu domicílio e na busca veicular e pessoal, pugna-se pela configuração da violação de busca veicular e do domicílio e pessoal, bem como, por consequência, seja declarada a nula toda prova coletada. Consequentemente sejam os pacientes GABRIEL e MARIA, absolvidos, com fundamento no artigo 386, artigo VI, do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente